Tribunal: TJSP
Processo: 0017054-58.2001.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Limeira contra sentença que julgou extinta a execução fiscal. A Municipalidade alega que a demora na citação ocorreu por motivos alheios à Fazenda Pública e que não se operou a prescrição intercorrente.
II. Questões em Discussão.
2. As

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Limeira contra sentença que julgou extinta a execução fiscal. A Municipalidade alega que a demora na citação ocorreu por motivos alheios à Fazenda Pública e que não se operou a prescrição intercorrente.
II. Questões em Discussão.
2. As questões em discussão consistem em verificar se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, considerando a alegação de que a Fazenda Pública não se manteve inerte e a aplicação da Súmula 106 do STJ.
III. Razões de Decidir.
3. A prescrição intercorrente se inicia após um ano de suspensão do processo, conforme entendimento do STJ no REsp no 1.340.553/RS e se consuma após cinco anos, totalizando seis anos. No caso, a Fazenda Pública teve ciência da não localização de bens em 04/12/2003, iniciando-se a prescrição em 04/12/2004 e consumando-se em 04/12/2009.
4. A Súmula 106 do STJ não se aplica, pois a demora na constrição de bens não foi por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, mas pela falta de diligências efetivas do exequente.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente se consuma após seis anos, considerando um ano de suspensão e cinco anos de prescrição. 2. A falta de diligências efetivas do exequente impede a aplicação da Súmula 106 do STJ.